Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas com a extinção da GATA. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça ante a sua hipossuficiência econômica, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos concomitantemente com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA.
4 – Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não houve, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
6 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Impossibilidade. Irredutibilidade de salário. Diante do entendimento de que não é devida a última parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. Ademais, a norma não enseja a incorporação dos valores percebidos a título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. Por conseguinte, a autora não tem direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.008/2012 e à incorporação da GATA à remuneração.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que considerando o aspecto repetitivo da questão em causa que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art 27 da Lei 12.153/2009. As verbas de sucumbência ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
E